Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700697-37.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS, ISMAR CARDOSO RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS.PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TAXA DE CORRETAGEM. ITBI. PRAZO PRESCRIONAL DECENAL. I.- CASO EM EXAME 1.- Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, que, em decisão saneadora proferida em ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, rejeitou a prejudicial de prescrição para o ressarcimento da comissão de corretagem e de ITBI. A recorrente defende que o prazo prescricional para ambos os ressarcimentos é de 3 anos. II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.- A questão em análise refere-se a qual o prazo prescricional que se aplica em razão de rescisão de contrato de compra e venda. III.- RAZÕES DE DECIDIR 3.- É inaplicável o prazo prescricional de três anos para a pretensão de restituição da comissão de corretagem e de ITBI, quando o fundamento do pedido de restituição é a resolução do contrato de compra e venda, e não a abusividade na cobrança. IV.- DISPOSITIVO 4.- Agravo de instrumento provido em parte. As recorrentes alegam violação ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, sustentando que, contratualmente, restou estabelecido entre as partes que os recorridos deveriam pagar o ITBI somente quando fosse realizada a escritura do contrato de compra e venda definitivo para transferência efetiva da propriedade, mas os recorridos sequer pagaram o valor devido pelo imóvel para que nascesse para eles a obrigação de pagamento do imposto. Afirmam que a hipótese dos autos é de pretensão de repetição de indébito, diante da ausência de causa jurídica válida para a exigência e manutenção do pagamento do tributo, hipótese que se amolda ao prazo trienal para pretensões de reparação civil ou de enriquecimento sem causa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação das recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de condenação das recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025